Tribunal: TJDFT
Processo: 0738903-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738903-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA AGRAVADO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Kleber Borges Martins Ferreira em face da r. decisão (ID 210149174, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Manoel Jorge Ribeiro Araujo, rejeitou a impugnação do Executado, com fundamento na preclusão, homologou os cálculos apresentados pelo Exequente e determinou a intimação do devedor para pagamento do valor remanescente de R$ 447,53 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos). Nas razões recursais, alega, em resumo, que a adequação do crédito aos parâmetros do título executivo judicial, além de evitar o excesso de execução, constitui matéria de ordem pública e deve o Juiz, de ofício, enviar os autos à contadoria judicial, quando surgir dúvida sobre a quantia executada. Sustenta que a alteração da data de incidência do percentual dos honorários advocatícios fixados no título executivo viola o princípio constitucional da coisa julgada e, consequentemente, da segurança jurídica. Assevera que a correção de erro material nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença não se submete à preclusão, tendo em vista a possibilidade de ofender a coisa julgada. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução e reavaliação do valor da quantia executada. Preparo regular (ID 64071439 e 64071440). Indeferiu-se o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 64123678). O Agravado apresentou contrarrazões, em que suscita preliminar de perda de objeto do recurso ante o reconhecimento e o pagamento da dívida objeto do recurso em 24/9/2024, data posterior à interposição do Agravo de Instrumento. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID 64677530). Em face da decisão que analisou o pleito de antecipação da tutela recursal, o Agravante interpôs Agravo Interno no qual defende que a decisão de origem se refere a honorários advocatícios, de maneira que constitui matéria de ordem pública e pode ser alterada a qualquer tempo, sem que tal revisão configure reformatio in pejus. Argumenta o risco do dano processual e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição caso não seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Requer, ao final, que o recurso seja submetido a julgamento pelo Colegiado (ID 65109065). Em contrarrazões ao Agravo Interno, o Agravado apresenta contrarrazões, em que suscita preliminar de violação à dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do Agravo interno (ID 65281163). É o relatório. Decido. O presente Agravo de Instrumento não ultrapassa a barreira de admissibilidade, pois resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal do Agravante. Em consulta ao processo referência (autos no 0707642-71.2024.8.07.0001), verifica-se que, em 11/12/2024, foi proferida sentença, com fundamento no art. 924, inc. II, c/c art. 513, ambos do CPC/15, julgando extinto o processo de execução com a resolução do mérito (ID 220200041, na origem). Acrescente-se que, em 24/9/2024 (após a interposição do presente Agravo de Instrumento), o Agravante depositou voluntariamente a quantia de R$ 447,53 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos) que era objeto da controvérsia recursal (IDs 64677532 e 64123678), configurando prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do que dispõe o art. 1.000 do CPC/15. Diante de cenário, constata-se a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, acolho a preliminar apresentada pelo Agravado e, consequentemente, não conheço do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator